Tribunal: TJES
Processo: 5001302-08.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001302-08.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STELLA MARIA JORDEM DE OLIVEIRA

APELADO: FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS DE ALEGRE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - ENTREGA DE DIPLOMA - DEMORA DE SOLICITAÇÃO DO PRÓPRIO ESTUDANTE - AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - O
STJ, já decidiu no sentido de que recurso inexistente não representa a prática de um ato processual, o que, de igual modo, denota que a “réplica” não pode ser acolhida como um recurso existente e, consequentemente, não obsta a interposição do recurso de apelação. Assim, afastada a tese da preclusão consumativa.

2 - No caso vertente,
realmente o único documento servível para atestar o requerimento de solicitação de diploma está datado de agosto de 2021, motivo pelo qual, à luz da notoriedade do momento restritivo ocasionado pela pandemia do coronavírus que publicamente alcançou as universidades federais (UFES), não revelou-se excessivo a expedição do diploma após 09 (nove) meses, com a respectiva entrega em 17/11/2022.

3 - Logo, é de se concluir que o magistrado singular atribuiu o desfecho correto para a causa, diante a ausência de ato ilícito a ser imputado à conduta da apelada, o que afasta o dever de indenizar pelos danos morais postulados.

4 -
Recursos desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de preclusão consumativa e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001302-08.2022.8.08.0002

Apelante:

Stella Maria Jordem de Oliveira

Apelada:

FAFIA - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alegre, por meio da qual, em sede de ação de obrigação de fazer c/c danos morais fundada na demora de entrega de diploma de curso superior, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, (a) “
A requerente solicitou, por diversas vezes após a sua colação de grau, seu diploma de conclusão de curso, entretanto, após quase dez anos, a apelada nunca o entregou
”, (b) “
a apelante perdeu várias oportunidades de trabalho em escolas particulares e públicas
”, (c)
“tendo sido comprovado a entrega do diploma após quase dez anos de conclusão do curso, e ainda fazendo com que a apelante perdesse várias oportunidades de emprego, devida é a indenização por dano moral”
.

Contrarrazões da apelada, arguindo a preclusão consumativa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, reputo que não vinga a alegação de preclusão consumativa arguida pela apelada, a pretexto de que a apresentação do arquivo errado de “réplica” e logo em seguida a petição recursal da “apelação”, teria implicado a esta o óbice da admissibilidade.

Afinal, o STJ, em situação similar já decidiu no sentido de que recurso inexistente não representa a prática de um ato processual, o que, de igual modo, a “réplica” não pode ser acolhida como um recurso existente e, consequentemente, não obsta a interposição do recurso de apelação. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO RETIDO. RECURSO INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No Código de Processo Civil de 2015, as decisões interlocutórias passaram a ser impugnadas, nas hipóteses listadas nos incisos do art. 1.015 do CPC, pelo agravo na modalidade instrumental e, nas remanescentes, por meio de preliminar de apelação. 1.1. Desse modo, interposto agravo retido contra decisão interlocutória, o recurso deve ser considerado inexistente, em observância ao princípio da Taxatividade Recursal.
1.2. A interposição de recurso inexistente não possui aptidão para gerar efeito jurídico, uma vez que, pela própria definição, ele não existe no ordenamento processual
. 2. Logo, a interposição de recurso inexistente não obsta a interposição de agravo de instrumento contra a mesma decisão interlocutória,
não havendo preclusão consumativa.
3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 2.141.420/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.)

Pois bem. Ultrapassada tal questão, tal como relatado, a apelante
se volta
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alegre, por meio da qual, em sede de ação de obrigação de fazer c/c danos morais fundada na demora de entrega de diploma de curso superior, julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. Na hipótese vertente, ao apreciar as peculiaridades do caso concreto entendo que a análise do imbróglio ultimada pelo magistrado de primeiro grau ao proferir a sentença impugnada restou escorreita, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
per relationem (STJ, AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023)
, por entender que expressam com propriedade a realidade acerca da questão, exatamente nestes termos:

“Alega autora que cursou faculdade na requerida no período de fevereiro de 2010 a dezembro de 2012, e colou grau em 20/12/2012, e apesar de ter solicitado várias vezes a entrega do seu diploma, ultrapassado mais de 10 anos, não houve a entrega, que somente foi efetivada após o deferimento da tutela antecipada.

Conforme decisão proferida nos autos, o vínculo jurídico estabelecido entre as partes está inserido no âmbito das relações de consumo. Nesse contexto, foi invertido o ônus da prova.

Pois bem. O atraso demasiado e injustificado na entrega de diploma de curso superior representa ofensa ao livre exercício profissional e enseja o dever de reparação por danos morais por situação que gera transtorno, abalo psicológico, frustra o sonho do exercício profissional qualificado e ultrapassa os meros dissabores cotidiano.

No caso em tela é incontroverso que o diploma apenas foi entregue à autora após 10 anos de conclusão de curso, limitando-se o cerne da questão a verificar o atraso injustificado, isto é, a ocorrência de falha na prestação de serviços hábeis a configurar o dever de indenizar.

Em defesa, a requerida alega que:

“Conforme ficha de registro de diploma que segue em anexo, o diploma da parte Autora foi expedido/registrado junto ao sistema da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, na data de 19/12/2012, mesma data em que veio a concluir o curso de licenciatura plena em letras – português/inglês.

Passaram-se anos sem que a parte solicitasse a emissão de seu diploma de conclusão de curso, o que via de regra, deve ser devidamente solicitado através de protocolo próprio junto ao setor de protocolo da parte Requerida, o que claramente, não ocorreu como esta tenta induzir o Juízo a acreditar.

Seguindo, no ano de 2021, através do Processo nº 9028/2021, datado de 18/08/2021, a parte Autora, veio a solicitar a emissão de seu diploma de graduação.

Não bastasse, na mesma oportunidade, a Autora também requereu a emissão de declaração de conclusão de curso, através do Processo nº 9025/2021, datado de 18/08/2021.

[...]

O que a parte Requerente deixou de observar, que diferentemente dos demais requerimentos que foram feitos por ela (provas em anexo), o que foi anexado junto ao ID 18691494, não possui folha inicial do protocolo contendo seu número, muito menos a assinatura do responsável pelo protocolo, ou melhor, sem mesmo a assinatura da Autora ou data do requerimento feito.

Excelência, a documentação anexada junto ao ID 18691494 fica disposta no setor de entrada da parte Requerida, sendo de acesso de todos. Todavia, os requerimentos feitos através da documentação em questão só possuem análise, quando foram devidamente protocolizados no setor de protocolo, o que gera um número próprio, o que claramente não é o caso do documento exposto junto ao ID 18691494.”

À luz dos documentos coligidos aos autos, sobretudo, os documentos que instruem a contestação, verifica-se que a requerida logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe competia, pois demonstrou que todos os requerimentos realizados pela autora no ano de 2012 a 2021, foram autuados, gerando-se número de protocolo, e devidamente atendidos.

Por sua vez, o documento apresentado pela requerente em ID 18691494, não demonstra o efetivo requerimento e recebimento pela faculdade requerida. Ao contrário, o que colhe-se é, durante o lapso de 10 anos, a solicitação de emissão do referido diploma somente ocorreu em agosto de 2021, período este que, segundo a requerida – inexiste comprovação nos autos – a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), responsável pela confecção e fabricação do referido documento, encontrava-se com seus trabalhos suspensos.

Deste modo, verifico que da data do requerimento, 18 de agosto de 2021, o diploma da autora apenas foi expedido em 24/05/2022, ou seja, 09 meses após, e entregue em 17 de novembro de 2022. Assim, conclui-se que do requerimento a emissão, ultrapassaram-se 09 meses, cujo prazo não se revela demasiado e excessivo a configurar o dever de indenizar.

Para que se configure a responsabilidade civil é imprescindível que haja prova do fato lesivo causado por ação ou omissão voluntária, do dano patrimonial ou moral e do nexo de causalidade entre este e o comportamento do agente. Não demonstrado pela parte autora que a demora na entrega do seu diploma de conclusão de curso superior tenha lhe causado efetivos prejuízos, não há que se falar em ocorrência de danos morais, a ensejar indenização.[...]”

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da conclusão lançada na sentença, tendo em vista que realmente o único documento servível para atestar o requerimento de solicitação de diploma está datado de agosto de 2021, motivo pelo qual, à luz da notoriedade do momento restritivo ocasionado pela pandemia do coronavírus que publicamente alcançou as universidades federais (UFES), não revelou-se excessivo a expedição do diploma após 09 (nove) meses, com a respectiva entrega em 17/11/2022.

Logo, concluo que o magistrado singular atribuiu o desfecho correto para a causa, diante a ausência de ato ilícito a ser imputado à conduta da apelada, o que afasta o dever de indenizar pelos danos morais postulados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. ENTREGA DE DIPLOMA. INEXISTÊNCIA DE PROVA VEROSSÍMIL DO TÉRMINO OFICIAL DO CURSO E DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1) A decretação da revelia não implica a automática procedência do pleito autoral, eis que compete ao autor comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado, consoante expressa disposição do inciso I do artigo 373 do CPC. Precedente TJES. 2) A ausência de outros documentos essenciais e de fácil acesso do aluno, tais como o contrato de prestação de serviço com a instituição recorrida, histórico escolar do curso, comprovante de matrícula e/ou rematrícula impossibilita o reconhecimento da verossimilhança da certidão de conclusão de curso acostada, bem como da própria relação de consumo existente entre as partes.
3) Ademais, não houve demonstração da recusa da unidade de ensino em emitir e registrar o diploma, nem ao menos da solicitação feita pelo aluno, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais por falta de comprovação do ilícito indenizante, elemento fundamental na configuração da responsabilidade civil objetiva.
4) Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000317-88.2018.8.08.0027, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/Jan/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, majorando os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11, art. 85, do CPC, mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível nº
5001302-08.2022.8.08.0002

Apelante:
Stella Maria Jordem de Oliveira

Apelado:
Faculdade de Filosofia Ciencias e Letras de Alegre

Relator:
Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor analisar o caso trazido à apreciação desta c. Câmara.

Ao compulsar detidamente o caderno eletrônico não alcancei conclusão distinta daquela obtida no voto de relatoria da eminente

Desembargadora Janete Vargas Simões
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Assim,
ACOMPANHO
na íntegra o voto de relatoria.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Desembargador Vogal

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.